Tribunal: TJMT
Processo: 1030270-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030270-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZANE VEIGA - CPF: 967.913.650-72 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 560.538.510-00 (AGRAVANTE), VALCIR LUIZ CARRA - CPF: 249.870.260-15 (AGRAVADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), SILVA INÊS CASANOVA GRANDO CARRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PREMATURIDADE AFASTADA. DECISÃO QUE REVOGA LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS AFASTADO PELO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR. AUSÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA. RETORNO DA POSSE AOS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS. REVOGAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que revogou liminar de manutenção de posse anteriormente deferida do imóvel rural denominado Fazenda São Pedro I, II e III.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) o direito de retenção do parceiro agrícola pelo depósito judicial do valor das benfeitorias; e (ii) a revogação da liminar de manutenção de posse configura-se legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A oposição de Embargos de declaração interrompe o prazo recursal, mas a prematuridade do Agravo é afastada quando os embargos são rejeitados, por economia processual e ausência de prejuízo.

4.

A revogação da liminar se mostra legítima diante da efetivação de depósito judicial correspondente às benfeitorias, cessando o direito de retenção alegado pelo agravante.

5.

O contraditório instaurado e o cumprimento do dever de indenizar as benfeitorias esvaziam os fundamentos fáticos e jurídicos da tutela possessória anteriormente concedida.

6.

O agravante encontra-se inadimplente contratualmente, conforme reconhecido em decisão anterior da mesma Câmara, o que fragiliza sua pretensão possessória.

7.

O perigo de dano inverso é evidenciado em favor dos agravados, legítimos proprietários da área, diante da iminência de prejuízos decorrentes da limitação ao uso da terra no período de plantio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso interposto antes do julgamento de embargos de declaração pode ser conhecido quando estes forem rejeitados sem alteração do conteúdo decisório, por economia processual e ausência de prejuízo.

2.

O depósito judicial do valor das benfeitorias afasta o direito de retenção do ocupante e autoriza a retomada da posse pelo proprietário.

3.

A revogação da liminar possessória é legítima quando cessadas as circunstâncias que a justificavam.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.219 e 1.222; CPC, arts. 1.026 e 296.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n.o 1023843-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025, DJE 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
GILMAR FERREIRA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da serra/MT, na Ação de manutenção de posse n. 1009816-64.2025.8.11.0055, ajuizada pelo agravante em desfavor de VALCIR LUIZ CARRA e SILVA INÊS CASANOVA GRANDO CARRA.

A decisão revogou a liminar anteriormente concedida aos agravantes de manutenção da posse sobre o imóvel rural denominado Fazenda São Pedro I, II e III, pois o depósito judicial do valor correspondente às benfeitorias apontadas, descaracterizou o direito de retenção e o perigo de dano. Permitiu-se aos agravados reassumirem a posse direta do imóvel (id. 312233863).

O agravante sustenta que celebrou contrato de parceria agrícola com os agravados, vigente até julho de 2028, tendo realizado investimentos na propriedade, como abertura de cerrado e benfeitorias, o que lhe asseguraria o direito de retenção. Aduz que o depósito judicial da indenização pelas benfeitorias pelos agravados, não seria suficiente para afastar o direito, além de alegar que há grave perigo de dano decorrente de sua retirada imediata da terra, sobretudo diante do início da nova safra agrícola. Requer a tutela de urgência recursal para restabelecer a liminar de manutenção de posse em favor do agravante e o provimento do recurso para manter a liminar anteriormente deferida (id. 312233853).

A tutela recursal foi indeferida (id. 312551392).

Os agravados
sustentam, preliminarmente, não conhecimento por prematuridade, uma vez que ainda pendente o prazo para manifestação sobre Embargos de declaração opostos no feito originário. No mérito, defendem a legalidade da decisão agravada, reiterando o depósito judicial a título de indenização pelas benfeitorias, o inadimplemento contratual e a inexistência de posse injustamente ameaçada.
Requerem o desprovimento do recurso (id. 316072396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR
PREMATURIDADE

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

Egrégia Câmara,

Os agravados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto
pendente exame dos Embargos de declaração da decisão agravada.

Verifico que a decisão agravada foi proferida em 1o/9/2025 e publicada em 3/9/2025 e opostos Embargos de declaração. O presente agravo de instrumento foi interposto no dia 4/9/2025, antes da publicação da decisão que rejeitou os embargos, a qual ocorreu em 17/9/2025. A partir dessa publicação, o prazo recursal findar-se-á apenas em 8/10/2025.

Do ponto de vista formal, trata-se de recurso prematuro, pois a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos (CPC - art. 1.026).

Contudo, essa rigidez deve ser mitigada quando os Embargos de declaração são rejeitados, afastando-se a prematuridade por economia processual, a fim de se evitar nova propositura do mesmo recurso.

No caso, não havendo alteração no conteúdo da decisão agravada, afasta-se eventual prejuízo e risco à estabilidade da relação jurídica.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Na origem, o agravante obteve, em 18/8/2025 liminar de manutenção da posse sobre o imóvel rural denominado Fazenda São Pedro I, II e III, fundado na existência de contrato de parceria agrícola firmado com os agravados, com vigência até julho de 2028, bem como na alegação de ameaça à sua posse e na realização de benfeitorias.

Entretanto, em 1/9/2025 sobreveio decisão que revogou a liminar concedida, ao fundamento de que, com a contestação e o depósito do valor das benfeitorias apontadas, descaracterizou-se o direito de retenção e o perigo de dano que outrora justificaram a medida antecipatória. Desta decisão é objeto o presente recurso.

No caso, os agravados procederam ao depósito judicial do valor correspondente às benfeitorias apontadas pelo agravante, o qual, conforme consta da própria petição inicial, totaliza R$ 51.467,00.

Assim, realizada a indenização das benfeitorias úteis ou necessárias, cessa o direito de retenção, nos termos dos arts. 1.219 e 1.222 do Código Civil, não se justificando, portanto, a manutenção da posse pelo ex-parceiro inadimplente.

Acrescente-se que, como bem observado na decisão agravada, a liminar fora deferida com base na plausibilidade da alegação de ameaça à posse e da necessidade de garantir indenização por benfeitorias.

Todavia, com a formação do contraditório e a efetivação do depósito judicial, os fundamentos fáticos e jurídicos da liminar foram esvaziados, sendo legítima sua revogação, nos termos do art. 296 do CPC.

A alegação do agravante acerca de ausência de fato novo não prospera, pois o depósito das benfeitorias trouxe modificação no contexto fático, afastando o risco de enriquecimento sem causa e tornando desnecessária a tutela possessória de urgência.

Esta Câmara já enfrentou questão conexa entre as mesmas partes, por ocasião do julgamento do Agravo de instrumento n.o 1023843-23.2025.8.11.0000, interposto no bojo de Ação cautelar preparatória, cujo objeto era o arresto liminar de sacas de milho cultivadas na área ora em disputa.

Naquela oportunidade, foi expressamente reconhecido o inadimplemento contratual do ora agravante, bem como a ausência de distrato e a frustração de tratativas conciliatórias, o que reforçou a conclusão quanto à inexistência de posse qualificada e protegível judicialmente.

Veja-se a ementa do referido RAI:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRESTO DE SAFRA AGRÍCOLA. CONTRATO COMBINADO DE PARCERIA E COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DE ENTREGA DE GRÃOS. MEDIDA PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação preparatória cautelar, determinando o arresto de sacas de milho, condicionando a medida à prestação prévia de caução idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.. Há duas questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento de obrigação de entrega de grãos autoriza o arresto em sede de tutela cautelar antecedente; e (ii) saber se a medida deferida observa os princípios da proporcionalidade e da preservação da atividade agrícola.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado inadimplemento parcial das obrigações previstas em contrato de compra e venda de grãos, com ausência de impugnação específica.
4. Inexistência de distrato firmado entre as partes. Minuta unilateral sem aceitação.
5. Notificação enviada ao endereço contratual, com aviso de recebimento. Presunção de validade.

7. Medida de arresto limitada e condicionada à caução. Preservação da atividade econômica. Possibilidade de colheita e comercialização do excedente.
8. Existência de elementos que demonstram urgência e risco à efetividade da futura execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível o arresto de produto agrícola quando demonstrado o inadimplemento de obrigação contratual e o fundado receio de frustração da futura execução. 2. A inexistência de distrato firmado e a notificação enviada ao endereço contratual mantêm hígidas as obrigações pactuadas. 3. Medida cautelar condicionada à caução idônea respeita a proporcionalidade e a continuidade da atividade produtiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: não mencionada.

(TJMT, N.U 1023843-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

Ademais, o perigo de dano inverso milita em favor dos agravados, legítimos proprietários da área rural, que se viram privados do uso da terra no período crucial de plantio, o que poderia acarretar prejuízos significativos e de difícil reparação.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025